Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0721286-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO PACIENTE: MARCOS CUNHA DA SILVA AUTORIDADE JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS CUNHA DA SILVA, contra ato do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de no 2020.06.1.001395-9, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal e, posteriormente, indeferiu a revogação da custódia cautelar. Alega a impetrante que a decisão do d. Juízo da origem é destituída de embasamento legal, pois as provas colhidas no inquérito policial não traduzem a materialidade e autoria do crime imputado ao paciente. Sustenta que houve violação do princípio da presunção de inocência e que não há provas nos autos que o paciente, em liberdade, possa trazer risco à ordem pública, pois é pessoa enraizada no DF, estudante e não vive na ociosidade. Reitera a tese de que a decisão combatida, que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, carece de fundamentação legal. Requer, liminarmente, que ao paciente seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. O despacho de ID 17447545 oportunizou à impetrante a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A impetrante procedeu a juntada da r. decisão (ID 17495114). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente e um comparsa foram denunciados nos autos de no 2020.06.1.001501-5, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Sobradinho/DF, pela prática das condutas previstas nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) (por três vezes) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (corrupção de menor) (por duas vezes). De acordo com a denúncia (ID 17416654), no dia 28.05.2020, entre 13h e 14h, em via pública, localizada no Assentamento Dorothy, Sobradinho-DF, o denunciado, na companhia de um comparsa maior de idade e de outros 2 (dois) menores, utilizando-se de ao menos 2 (duas) armas de fogo, efetuaram disparos contra as vítimas C. M. R., C. H. P. S. e R. A. A., sem, contudo, atingi-las. Consta que as vítimas caminhavam em uma rua do Assentamento Dorothy quando o ora paciente, de bicicleta, passou atrás do grupo e retornou efetuando ao menos 05 (cinco) disparos contra as vítimas. Na sequência, o codenunciado maior de idade e os adolescentes R. e A. chegaram, e A. também efetuou disparos contra as vítimas. Ainda de acordo com a inicial acusatória o crime foi praticado por vingança (motivo torpe), em decorrência de desentendimentos anteriores e por pertencerem a grupos rivais e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os autores se aproximaram pelas costas delas e as surpreenderam com diversos disparos de, ao menos, 2 (duas) armas de fogo, em circunstâncias em que não lhes eram previsíveis o ataque. O d. Juízo decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID 17495114): (...) Compulsando os autos verifico presente o “fumus comissi delicti” consistente em prova da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao investigado, conforme elementos de informação que instruem o presente incidente, como a exemplo dos depoimentos das vítimas C. H. P. S. (termo de declaração no 961/2020), R. A. A. (termo de declaração no 962/2020) e C. M. E. (termo de declaração no 963/2020) que não hesitaram na identificação não só do representado, mas também de outros envolvidos no crime e as condutas praticadas por cada um. Quanto ao “periculum libertatis”, extrai-se não apenas da gravidade concreta da conduta do representando (que decidiu tentar alvejar as vítimas com arma de fogo à luz do dia e em via pública, demonstrando a inexistência de freios inibitórios), mas também de sua periculosidade, evidenciada pelas várias passagens policiais, sendo bastante provável que volte a delinquir, mormente por se tratar de pessoa que ocupa posição de liderança em uma gangue em atuação na região do assentamento Dorothy. Nota-se, portanto, que os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta do acusado, o qual demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco a ordem pública. (...) (Com adaptações; grifos nossos). Outrossim, ao analisar pedido da defesa (autos no 0705257-77.2020.8.07.0006), a d. magistrada indeferiu a revogação da prisão preventiva, em 29.06.2020, consignando que ao decretar a medida extrema considerou-se a gravidade e as circunstâncias especiais do caso concreto, que envolve a rivalidade entre organizações criminosas existentes no acampamento, conhecido como área de intensa instabilidade social e de elevada criminalidade. Confira-se: (...) Os argumentos da Defesa se mostram aptos a justificar a revisão da segregação cautelar. A mera indicação de que o réu possuiria residência fixa, ou que exerceria algum tipo de atividade profissional, por si só, não constitui argumento hábil a infirmar os fundamentos da decisão que decretou sua prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e na segurança da aplicação da Lei Penal. Na decisão objurgada restou assentada a gravidade e as circunstâncias especiais do caso concreto, que envolveria a rivalidade entre organizações criminosas existentes no acampamento, notoriamente conhecido como área de intensa instabilidade social e de elevada criminalidade. O modus operandi do crime (praticado à luz do dia e em via pública) atribuído aos investigados demonstra a periculosidade, sem esquecer da posição de destaque e de liderança atribuída ao MARCOS CUNHA DA SILVA, a partir dos levantamentos feitos pela Autoridade Policial, baseados em depoimentos e demais elementos de informação colhidos. A precariedade da documentação juntada pelo investigado também não contribui para a análise da situação. Documentos unilaterais formulados sem a participação de qualquer órgão oficial em nada repercute sobre o caso. Do mesmo modo, não se justifica a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares menos gravosas. Assim, subsistentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão formulado por MARCOS CUNHA DA SILVA. (ID 17416655 – grifo nosso). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública uma vez que, consoante destacado pela d. autoridade coatora, o paciente tentou ceifar a vida de 3 (três) integrantes de gangue rival. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. Solicitem-se as informações ainda ao d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF acerca de passagens do paciente enquanto menor de idade. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR